Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. COBRANÇA DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NÃO ADIMPLIDAS. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA CAESB – RECRED. CRÉDITO DECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia jurídica cinge-se à compensação dos valores pagos pelo apelante, no período de janeiro a abril de 2015, a título de juros, correção monetária e débitos inominados, referentes aos meses de abril de 2008 a janeiro de 2010, que já teriam sido quitados por ocasião da adesão ao Recred, com o débito cobrado pela CAESB.
2. Para que os créditos se compensem, é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis (art. 369, do Código Civil). Assim, desde que efetivamente demonstrado o crédito que o apelante possui, a compensação é possível.
3. No caso, o valor devido e a própria existência do crédito que o apelante afirma ter não foram comprovados nos autos, concluindo-se que o crédito ainda não foi devidamente constituído, obstando a compensação nesse momento, sem prejuízo que a parte possa ingressar com a ação adequada ao eventual ressarcimento, promovendo a liquidação do seu crédito
4. Recurso conhecido e não provido.